Tribunal: TJSP
Processo: 2293533-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA – PRECATÓRIO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO EXECUTADO – COMPENSAÇÃO – Embora a ordem de preferência da penhora seja relativa, a execução se realiza no interesse do exequente, mostrando-se, pois, legítima a recusa do agravado ao precatório oferecido pelo agravante, o qual é, na verdade, mera cessão de direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA – PRECATÓRIO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO EXECUTADO – COMPENSAÇÃO – Embora a ordem de preferência da penhora seja relativa, a execução se realiza no interesse do exequente, mostrando-se, pois, legítima a recusa do agravado ao precatório oferecido pelo agravante, o qual é, na verdade, mera cessão de direito creditório, razão pela qual não se equipara a dinheiro – Inteligência do art. 11, I e VIII, da Lei no 6.830/80, dos artigos 797, 'caput' e 835, ambos do CPC/15 e da Súmula no 406 do STJ – Inocorrência de violação ao princípio da menor onerosidade do executado – Inteligência do art. 805 do CPC/15 – Inviabilidade de compensação entre o crédito tributário e o precatório oferecido, mormente por ausência de lei específica autorizadora – Inteligência do art. 170 do CTN – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000012597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2293533-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ EDUARDO
PERSICHITTI RUAS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos.Vencido o Relator sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK, vencedor, ALVES BRAGA
JUNIOR, vencido E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2293533-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO PERSICHITTI RUAS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.848
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
DA
PENHORA

PRECATÓRIO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
DO EXECUTADO COMPENSAÇÃO Embora a ordem de
preferência da penhora seja relativa, a execução se realiza no
interesse do exequente, mostrando-se, pois, legítima a recusa
do agravado ao precatório oferecido pelo agravante, o qual é,
na verdade, mera cessão de direito creditório, razão pela qual
não se equipara a dinheiro Inteligência do art. 11, I e VIII, da
Lei no 6.830/80, dos artigos 797, 'caput' e 835, ambos do
CPC/15 e da Súmula no 406 do STJ Inocorrência de violação
ao princípio da menor onerosidade do executado Inteligência
do art. 805 do CPC/15 Inviabilidade de compensação entre o
crédito tributário e o precatório oferecido, mormente por
ausência de lei específica autorizadora
Inteligência do
art. 170 do CTN Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso desprovido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 14.983 do ilustre e culto Relator sorteado Desembargador ALVES BRAGA
JUNIOR:
“Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
com
pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ EDUARDO
PERSICHITTI RUAS contra a r. decisão de fls. 47/8, dos autos
de origem, que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE
SÃO PAULO, indeferiu a compensação com créditos em
precatórios. O agravante alega que o recurso decorre 'de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de execução fiscal proposta pela agravada, em razão de ação
de desapropriação movida pela recorrida em face do falecido
pai do agravante. Com o óbito do expropriado, uma parcela da
indenização daquele feito expropriatório, que se encontra em
fase de execução de sentença, foi paga diretamente ao
agravante, e por isso, a agravada entende que sobre este valor
incidiria o ITCMD'. Aduz que 'manifestou-se então no sentido de
ser realizada a compensação de créditos, vez que, naquele
feito expropriatório, ainda há crédito a ser pago pela recorrida
FESP'. Afirma que 'As partes deste recurso são credoras e
devedoras, uma da outra, pois como exposto na exceção de
pré-executividade, a recorrida está cobrando o ITCMD relativo
a parcela recebida em ação de desapropriação de imóvel
deixado pelo seu pai, em razão de falecimento, 'causa debendi'
omissa pela Fazenda. Ocorre que, como exposto, na ação de
desapropriação sob no 0000022-89.1992.8.26.0244, a FESP
ainda não realizou por completo o pagamento da indenização
da desapropriação, haja vista o pagamento se dar por meio de
precatório, ou seja, o ora agravante/executado é credor
naquela ação. Assim, é possível que ocorra entre as partes a
compensação, instituto previsto no ordenamento civil em seu
artigo 368'. Narra que, 'na medida em que ocorre a
compensação, é causa extintiva da obrigação civil e da
obrigação tributária (CTN, art. 156, II), sendo mais simples e
econômico evitar pagamento nesta ação assim como naquela,
uma vez que as mesmas pessoas existem relações de crédito e
débito uma para com a outra'. Requer a concessão de
antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.
Antecipação
da
tutela
recursal
deferida
a
fls.
114/9.
Contraminuta a fls. 123/4”.
É o relatório.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, pois, na
presente hipótese, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente mantida, portanto, a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de
compensação entre o crédito tributário exequendo e o precatório detido pelo
agravante relativo à ação de desapropriação no 0000022-89.1992.8.26.0244, bem
como deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros do agravante para a
satisfação do crédito exequendo.
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na
qualidade de Relator designado.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 14/16) e comprovado o recolhimento do preparo recursal
(fls. 111/112), o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento
em seus regulares efeitos.
Embora se reconheça que as ordens de preferência
previstas no art. 11 da Lei no 6.830/80 e no art. 835 do CPC/15 são relativas e
também que é possível a penhora recair sobre crédito oriundo de precatório (STJ,
REsp no 546.247/DF, rel. Min. ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado em 26.10.2004)1, o
art. 797, caput, do CPC/15 prevê que “realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”, de modo que
se mostra legítima a recusa do agravado externada às fls. 44/46 dos autos de origem
ao precatório em cessão de direitos nomeado à penhora pelo agravante.
Nessa linha de raciocínio, importante notar que o
precatório não se equipara a dinheiro para os fins pretendidos pelo agravante,
conforme se depreende da Súmula no 406 do STJ, segundo a qual “[a] Fazenda Pública
pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”, e do entendimento firmado
1 “EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA PENHORA SOBRE PRECATÓRIO POSSIBILIDADE
ORDEM LEGAL ART. 11 DA LEF. 1. Pacificada a jurisprudência da Primeira Seção e das Turmas de
Direito Público quanto à possibilidade de penhora sobre crédito relativo a precatório extraída contra a
própria Fazenda Pública exequente. 2. Firmou-se, por igual, posição afirmativa quanto à relativização da
ordem de nomeação de bens à penhora estabelecida nos arts. 11, da Lei 6.830/80 e 656 do CPC. 3.
Recurso especial improvido” (STJ, REsp no 546.247/DF, rel. Min. ELIANA CALMON, 2a Turma, julgado
em 26.10.2004) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos
Repetitivos no 120:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. RESOLUÇÃO STJ No 08/2008. EXECUÇÃO FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO POR PRECATÓRIO.
INVIABILIDADE. 1. 'O crédito representado por precatório é
bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não
seja a própria exequente, enquadrando-se na hipótese do
inciso XI do art. 655 do CPC, por se constituir em direito de
crédito' (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 17.03.08). 2. A penhora de precatório equivale à penhora
de crédito, e não de dinheiro. 3. Nos termos do art. 15, I, da Lei
6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do
processo e independentemente da aquiescência da Fazenda
Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por
depósito em dinheiro ou fiança bancária. 4. Não se equiparando
o precatório a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de
crédito, pode a Fazenda Pública recusar a substituição por
quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts.
11 e 15 da LEF. 5. Recurso especial representativo de
controvérsia não provido. Acórdão sujeito à sistemática do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008” (STJ, REsp no
1.090.898/SP, rel. Min. CASTRO MEIRA, 1a Seção, Tema de
Recursos Repetitivos no 120, julgado em 12.08.2009) (g.n.).
Na verdade, o bem oferecido pelo agravante é uma
cessão de direitos creditórios oriundo de precatório (art. 11, VIII, da Lei no 6.830/80) e
não se equipara a dinheiro (art. 11, I, da Lei no 6.830/80), mostrando-se, pois,
plenamente justificada a recusa do agravado, conforme o entendimento desta
Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de Instrumento Execução fiscal Indeferimento da
oferta de cessão de direitos sobre precatório Possibilidade
Direito creditório não equivale a dinheiro
Precedentes

Recurso desprovido” (TJSP, AI no 2198311-39.2019.8.26.0000,
rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 25.10.2019) (g.n.);
“EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Recusa pela Fazenda
de precatórios e bens móveis ofertados pela executada à
penhora. Possibilidade. Desrespeito à ordem prevista nos arts.
11 da Lei no 6.830/80 e 835 do CPC. A execução deve se
pautar pelo interesse do credor. Precedentes recentes do C.
STJ e desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido” (TJSP, AI no 2274566-72.2018.8.26.0000, rel.
Des. VERA ANGRISANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 25.09.2019) (g.n.);
“Agravo de Instrumento ICMS Compensação Precatório
Créditos de terceiros objeto de cessão
Inviabilidade

Executada que não observou os procedimentos administrativos
necessários à compensação, seja pela Resolução PGE no
12/2018 ou pela Lei Estadual no 16.953/2018
Recurso
desprovido” (TJSP, AI no 2175772-79.2019.8.26.0000, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 24.09.2019) (g.n.).
Tampouco
comporta
acolhimento
a
alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genericamente trazida pelo agravante de ofensa ao princípio da menor onerosidade
insculpido no art. 805, do vigente CPC/15 (correspondente ao revogado art. 620 do
CPC/73), razão pela qual devem ser observadas as ordens de preferência previstas
no art. 11, da Lei no 6.830/80 e no art. 835 do CPC/15 (correspondente ao revogado
art. 655 do CPC/73), consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 578:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA
FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ.
ADOÇÃO
DOS
MESMOS
FUNDAMENTOS
DO
RESP
1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A
QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a
definir se a parte executada, ainda que não apresente
elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio
da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito
subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em
Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos
arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. [...] 4. A Primeira
Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu
pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição
do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado
precedente,
encontra-se
como
fundamento
decisório
a
necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído
nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma 'ratio
decidendi' tem lugar 'in casu', em que se discute a preservação
da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na
esteira da Súmula 406/STJ ('A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório'), a Fazenda
Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório
à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância,
em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a
superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação baseada em elementos do caso concreto.
Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do
art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear
bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que
essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa
orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo
Tribunal a quo, que atestou a 'ausência de motivos para que
(...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da
LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido
alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros
bens (...)' fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. 9.
Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a
multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do
STJ” (STJ, REsp no 1.337.790/PR, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, 1a Seção, Tema de Recursos Repetitivos no
578, julgado em 12.06.2013) (g.n.).
Ademais, é firme o entendimento tanto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quanto desta Colenda Câmara no sentido de que é
inviável a compensação entre crédito tributário e precatório com natureza alimentar ou
não alimentar, até porque o art. 170 do CTN2 exige lei específica autorizadora da
referida compensação, a qual, todavia, inexiste no caso em apreço:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
2 “Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Parágrafo único. Sendo
vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu
montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por
cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ICMS COM CRÉDITO DE
PRECATÓRIO ALIMENTAR VENCIDO E NÃO PAGO. ART.
78, § 2o, DO ADCT. NÃO APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO
COM APOIO NO DECRETO No 418/2007 DO ESTADO DO
PARANÁ. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal,
nas ADIs 2.356 e 2.362, suspendeu a eficácia do art. 2o da EC
no 30/2000, dispositivo que incluiu o art. 78 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, de tal sorte
que não é possível o reconhecimento do poder liberatório do
pagamento de tributos a precatório vencido e não pago,
mormente no caso de possuir natureza alimentícia, visto que o
próprio dispositivo constitucional exclui essa hipótese do seu
alcance. 2. A compensação de débitos tributários com
precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de
terceiro, só é possível, à luz do art. 170 do CTN, quando houver
lei específica autorizadora. 3. Nessa linha, esta Corte Superior
tem considerado legítimo o indeferimento administrativo dos
pedidos de compensação com apoio no Decreto 418/2007 do
Estado do Paraná. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ,
AgRg nos EDcl no RMS no 35.581/PR, rel. Min. GURGEL DE
FARIA, 1a Turma, julgado em 23.06.2016) (g.n.);
“MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
PRECATÓRIO. Pretensão de compensação de ICMS com
precatórios judiciais. Inadmissibilidade. Precatórios de natureza
alimentar não geram direito à compensação, de acordo com
expressa ressalva do art. 78 do ADCT. Inexistência de lei
autorizadora
do
ente
federativo
para
a
compensação
pretendida. Observância do art. 170 do CTN. Vedação mantida
mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 62/09.
Improcedência mantida. Recurso improvido” (TJSP, Ap no
1014131-76.2015.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
19.08.2020) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do resultado deste julgamento, torno insubsistente
a decisão proferida pelo eminente e culto Relator sorteado às fls. 114/119 no sentido
de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento dos
honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF:
ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14983
Agravo de Instrumento
2293533-97.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante
José Eduardo Persichitti Ruas
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Renata Scudeler Negrato
Decisão/Sentença
26/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender
que o recurso comportava provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 43.438,35, ajuizada em novembro de 2016,
relativo a crédito de ITCMD (fls. 2/3, autos de origem).
O agravante nomeou à penhora crédito de precatório expedido nos autos da
ação de desapropriação no 0000022-89.1992.8.26.0244.
A Fazenda Estadual recusou a nomeação.
O art. 9o da LEF permite ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer
fiança bancária ou seguro garantia e nomear bens à penhora, desde que
observada a ordem de preferência do art. 11.
O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência semelhante à da Lei da
Execução Fiscal e prevê expressamente, no § 1o, a prioridade da penhora em
dinheiro .
Em recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578), o Superior Tribunal de
Justiça entendeu que, “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o
ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
art. 620 do CPC”.
Não se desconhece o teor do julgamento do REsp 1.090.898/SP e REsp
1.097.430/SP (Tema 618), que deu origem à Súmula 406, também do e. STJ: “A
Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”.
No entanto, o motivo da recusa do precatório não parece aceitável .
Nos termos do art. 805 do CPC, “quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para
o executado”.
Já o art. 797 do CPC dispõe que a execução se realiza no interesse do
exequente.
Deve-se buscar a harmonização entre as normas, para que a satisfação do
crédito atenda ao interesse do credor, sem onerar sobremaneira o devedor.
Embora o agravante tenha débito com a Fazenda, certo também é que tem
crédito contra ela, representado em precatório judicial .
Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar
de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o
pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva 3.
Os precatórios representam créditos dotados de liquidez e certeza, e que são
saldados em dinheiro.
3 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77269-o-que-sao-os-precatorios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que ocorre é que, por desídia do próprio estado, há demora em seu resgate.
Contudo, a demora não retira do crédito a sua liquidez e certeza.
Trata-se de crédito do executado contra a própria exequente , que, por meio
do precatório, tem por reconhecida a sua dívida.
Nesse caso, os róis do art. 11 da Lei 6.830/80 e do art. 835 do CPC devem ser
relativizados. Mesmo porque, no final, o crédito converter-se-á em dinheiro .
A relativização é possível, nos termos da Súmula 417 do e. STJ (“Na execução
civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter
absoluto”).
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “A ordem legal pode ser alterada
no caso concreto desde que para isso o juiz leve em conta dois princípios
aparentemente conflitantes; a menor onerosidade do executado e a maior
efetividade da execução (STJ, 2a Turma, REsp 982.515/SP, rel. Min. Carlos
Fernando Mathias, j. 26.02.2008, Dje 24.03.2008). Significa dizer que a alteração
da ordem legal se justifica sempre que se mostrar no caso concreto mais eficaz
para os fins buscados pela execução
satisfação do direito do exequente
a
penhora de bem que legalmente só deveria ser constrito depois de outros bens do
executado, sem que com essa alteração se crie uma excepcional oneração ao
executado. O juiz não pode se esquecer de que a penhora é apenas um ato
intermediário no procedimento executivo, sendo que o bem penhorado
deve ter alguma liquidez , porque, caso contrário, o exequente não irá adjudicá-
lo e tampouco alguém se interessará em adquiri-lo (Informativo 360/STJ, 2a
Turma, Resp 976.357/RJ, rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 19.06.2008, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.08.2008)” 4.
O precatório judicial é título líquido e certo. Daí porque injustificável a
recusa pela Fazenda Estadual.
Conforme ressaltado pelo Desembargador Marrey Uint5, “importante esclarecer
que a não aceitação do próprio crédito por parte da Fazenda Pública, não
apresenta qualquer fundamentação lógica, jurídica ou mesmo econômica, ao
contrário, é imoral, afinal, não se justifica que uma empresa credora de crédito
correspondente a precatório como é o caso do Agravante seja prejudicada no
exercício de sua atividade econômica. Nesse sentido, admite-se o oferecimento de
crédito de precatório como garantia ao credor da obrigação tributária, de
maneira que ao final da lide, se o depositante sucumbe, o valor depositado é
compensado pelo credor, extinguindo-se a obrigação”.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2145582-07.2017.8.26.0000
Relator: Fermino Magnani Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2017
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - Dívida tributária ICMS - Pretensão de
garantir o Juízo com precatório de natureza alimentícia -
Admissibilidade, mesmo ante a recusa expressa da Fazenda Pública,
porém com a observação de que, uma vez cedido a terceiro, o
precatório perde sua natureza alimentícia e a quitação passa a seguir
4 Novo código de processo civil comentado. Ed. JusPODIVM, 2016, p. 1330.
5 Agravo de Instrumento no 2182803-24.2017.8.26.0000, j. 5/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a regra geral do art. 100, caput, da CF - Precatório é instrumento que
consubstancia uma requisição de pagamento de dívida líquida,
advinda de título judicial transitado em julgado. Trata-se de título
negociável, inclusive em bolsa, por força do art. 97, § 8o, inc. I, e incs.
do § 9o, do ADCT - Agravo de instrumento provido.
Agravo de Instrumento no 2130264-81.2017.8.26.0000,
Relator: Edson Ferreira da Silva
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 1o/12/2017
Ementa:
EXECUÇÃO
FISCAL.
Nomeados
à
penhora créditos
decorrentes de precatórios judiciais, adquiridos por meio de cessão,
devidos pela própria exequente, recusada pela exequente, mas
acolhida pela decisão agravada. Execução ajuizada em 02-12-2016
com valor inicial de R$ 20.696,38. Crédito de precatório no valor de
cinquenta mil reais. A possibilidade de penhora sobre créditos
oriundos de precatórios tem sido admitida, quando não haja fundada
objeção da exequente. A lei prevê a possibilidade de penhora sobre
direito de crédito. A falta de autorização legal, exigida pelo artigo
170 do Código Tributário Nacional, para a compensação tributária,
não constitui impedimento à penhora, em execução fiscal, sobre
crédito decorrente de precatório judicial devido pelo próprio
exequente, dado que a penhora não quita o débito sob execução e
por isso não implica em compensação. A penhora atua apenas como
garantia da execução, possibilitando, depois de superadas eventuais
resistências do devedor, com a venda do crédito em hasta pública, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtenção de numerário para a satisfação do débito. Caso o crédito
não seja arrematado, a solução será aguardar pelo pagamento do
precatório e, assim que ocorrer, o seu produto será aplicado no
pagamento da execução. Dessa forma, não terá ocorrido
compensação, que quita as obrigações recíprocas, mas exige
autorização legal, tampouco ofensa à ordem cronológica de
pagamento dos precatórios. Com isso, sem desrespeitar o comando
constitucional sobre a ordem cronológica de pagamento dos
precatórios, nem a exigência de especial autorização legal para efeito
de compensação tributária e tampouco conferir poder liberatório aos
precatórios não pagos no devido tempo, combate-se a imoralidade
de permitir que o ente devedor busque no patrimônio dos
contribuintes elementos para a imediata satisfação dos seus créditos
tributários, ao mesmo tempo em que retarda, indefinidamente, o
pagamento dos seus débitos para com esses mesmos contribuintes.
Portanto, a penhora sobre créditos provenientes de precatórios
judiciais é medida adequada e cabível, sendo, pois, injustificada a
recusa
da
exequente.
Fundamentos
não
infirmados
pela
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, pela
possibilidade da Fazenda Pública recusar tal nomeação à penhora e
de que a invocação genérica do princípio da menor onerosidade da
execução para o devedor não o exime de observar a ordem legal ao
nomear bens à penhora. Recurso não provido.
É possível verificar benefícios recíprocos: ao executado, por ser medida menos
gravosa que penhora de saldos bancários, e à Fazenda, porque pode atenuar o
valor a pagar pelo precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
13C496A8
11
17
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
13C5C7F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2293533-97.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.